Tribunal: TJSP
Processo: 2061891-90.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRÊMIO ANUAL. Artigo 139 da Lei n. 2.995, de 15 de outubro de 2007, do Município de Ubatuba.

Impossibilidade de concessão pelo simples fato da assiduidade do servidor público municipal, que é mero dever funcional e não deve ser premiada. Inobservância ao interesse público e às exigências do serviço. Gratificação que ofende os princípios constitucionais da

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRÊMIO ANUAL. Artigo 139 da Lei n. 2.995, de 15 de outubro de 2007, do Município de Ubatuba.

Impossibilidade de concessão pelo simples fato da assiduidade do servidor público municipal, que é mero dever funcional e não deve ser premiada. Inobservância ao interesse público e às exigências do serviço. Gratificação que ofende os princípios constitucionais da Administração Pública. Ausência de razoabilidade e de proporcionalidade. Desrespeito aos artigos 111, 128 e 144 da Constituição Estadual.

Ressalva apenas quanto à irrepetibilidade dos valores percebidos de boa-fé até a data deste julgamento.

Ação julgada procedente, com observação.